Tribunal: TJDFT
Processo: 0030817-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. PERÍCIA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor (art. 373 do CPC).
2. A parte ré não se desincumbiu do seu ônus de provar que não encaminhou os e-mails anexados aos autos, deixando de produzir prova técnica pericial capaz de fundamentar sua alegação de falsidade do elemento de prova, ônus que lhe competia também nos termos do art. 429, inc. I, do CPC.
3. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem apenas as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo.
4. Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar o § 2o do dispositivo legal, definindo-se o percentual de acordo com a baliza ali prevista (10 a 20%), a ser aplicado sobre a base de cálculo devida.
5. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.